Tribunal: TJMT
Processo: 0018636-80.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018636-80.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELINEI COSTA DA SILVA - CPF: 042.938.911-61 (APELANTE), EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA (APELADO), ANDERSON MATOS DE PINHO - CPF: 001.306.381-29 (VÍTIMA), ANDERSON MATOS DE PINHO - CPF: 001.306.381-29 (ASSISTENTE), JERÔNIMO DE S. DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSÉ MARIA DIAS (ASSISTENTE), DIONE PERES AGUIAR (ASSISTENTE), ELINEI COSTA DA SILVA - CPF: 042.938.911-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018636-80.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL.

O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido em face da ausência de requisito de admissibilidade consistente na tempestividade.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de
ouvi dizer
(hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018636-80.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0018636-80.2015.8.11.0042, que
impronunciou
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, o apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
(ID 213644361).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 213644366) e, em suas razões, pugnou pela pronúncia do apelado
Eduardo Paiva de Souza e Silva
, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 213644371).

Em suas contrarrazões, apresentadas com a assistência da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, o apelado pugnou pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de impronúncia (ID 213644376).

Conforme será explicitado no final deste voto,
Eduardo Paiva de Souza Silva
também interpôs recurso de apelação, entretanto, fora do prazo legal, impossibilitando o seu conhecimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não

provimento
do recurso ministerial em todos os seus termos (ID 216317656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018636-80.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 213640516).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 16 de abril de 2015, por volta das 22h30min, na Rua 60 do bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
Eduardo Paiva de Souza Silva
, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), imbuído de animus necandi, por motivo torpe, tentou matar a vítima Elinei Costa da Silva (tentativa branca) e, em decorrência de erro no uso dos meios de execução, acabou por atingir a vítima Anderson Matos de Pinho, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial às fls. 09/22 e Exame Complementar às fls. 43/47
” (ID 213640516).

Afirmou-se que, “
dias antes dos fatos, o denunciando
Eduardo Paiva de Souza Silva
, vulgo “Dedão” ou “Dedo torto” se desentendeu com a vítima Elinei Costa da Silva em razão de desavenças que possuíam entre si, uma vez que o denunciando ceifou a vida de Alessandro Costa da Silva, irmão do ofendido Elinei Costa da Silva, no dia 05 de março de 2015 (Ação Penal n.º 10341- 54.2015.811.0042 – sentença condenatória anexa)
” (ID 213640516).

Relatou-se que, “
no dia e local dos fatos em tela, as vítimas estavam transitando em uma motocicleta, quando o denunciando
Eduardo Paiva de Souza Silva
, também pilotando uma moto, se aproximou dos ofendidos e efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima Elinei Costa da Silva e, em decorrência de erro no uso dos meios de execução, atingiu a vítima Anderson Matos de Pinho no braço esquerdo e na região do tórax
” (ID 213640516).

Sublinhou-se que “
na tentativa de cessar os disparos efetuados pelo denunciando
Eduardo Paiva de Souza Silva
, a vítima Elinei Costa da Silva sacou um revólver calibre .38 de sua cintura e efetuou um disparo em direção a ele, oportunidade em que o mesmo empreendeu fuga. A vítima Anderson Matos de Pinho foi encaminhada para a Policlínica do Bairro Pedra 90, sendo submetida a uma cirurgia e, posteriormente, transferida para o Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, onde permaneceu hospitalizada por mais de 30 (trinta) dias
” (ID 213640516).

Por fim, a peça inaugural imputou ao apelado a qualificadora prevista no art. 121, §2ª, II, do Código Penal, sob o argumento de que “
o crime perpetrado em face da vítima Elinei Costa da Silva foi praticado por motivo torpe, em razão de uma desavença pretérita entre
Eduardo Paiva de Souza Silva
e o ofendido, vez que o denunciando havia ceifado a vida do irmão da vítima Elinei Costa da Silva em 05 de março de 2015
” (ID 213640516).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 112/2015/3ªDP/MT, instaurado após o registro do boletim de ocorrência nº 2015.108356, onde se relatou:

“A guarnição da VTR 1339 foi acionada pela base do Pedra 90 para deslocar até a policlínica do bairro para fins de verificar a situação de dois indivíduos que teriam dado entrada no pronto-atendimento com perfuração de projétil de arma de fogo (p.a.f) na região do tórax; Ao chegar ao local, foi feito contato com os indivíduos, onde a vítima
Anderson Matos de Pinho
relatou que o suspeito
Eduardo de Paiva Souza Silva
atirou contra o mesmo, acertando-o na região do tórax; Ato contínuo, o indivíduo conhecido pela alcunha de “branquinho”, que estava junto com a vítima
Anderson
, efetuou disparos de arma de fogo contra o suspeito
Eduardo
, vindo a acertá-lo na região do tórax, vindo o mesmo a prestar socorro para a vítima
Anderson
até a policlínica e foragir do local em seguida; Que após os primeiros atendimentos, tanto vítima como suspeito, foram encaminhados pelo SAMU para o PSM de Cuiabá, onde ficaram sob cuidados médicos; O suspeito
Eduardo
é indiciado pela prática de 05 (cinco) homicídios na região do Pedra 90, no entanto, em checagem via CIOSP, não constou nenhum mandado de prisão contra o mesmo” (sic – ID 213640518 – pp. 16/17).

O laudo pericial nº 1.9067.2.2015.72.726-01 atestou que a vítima
Anderson Matos de Pinho
“
foi alvejado por PAF (projétil de arma de fogo) no braço esquerdo com entrada na face lateral do terço superior do braço, saída na face medial na mesma altura e reentrada em cavo auxiliar com lesões no pulmão esquerdo e necessidade de drenagem torácica de emergência devido a hemapneumotórax importante
” (ID 213640518 – pp. 22/35).

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Anderson Matos de Pinho
relatou que estava em uma motocicleta com seu amigo
Elinei Costa da Silva
, vulgo
Branco
, e “
não viu ninguém na rua, mas Branco disse “olha ele ali” e efetuou um disparo em cima da garupa da moto em movimento; Que logo em seguida o declarante começou a sentir falta de ar daí percebeu que havia sido atingido por um disparo
[...]
foi removido para o Pronto Socorro de Várzea Grande, a pedido de seu pai, pois o mesmo tomou conhecimento de que no mesmo local também se encontrava internado a pessoa de
Eduardo de Paiva Souza Silva
, vulgo Dedo Troto ou dedão, pois o mesmo também havia sido atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por Branco
[...]”(ID 213640518 – pp. 40/41).

Em
juízo
, a vítima
Anderson Matos de Pinho
relatou “
que não foi possível identificar o atirador, visto que estavam de moto, e em decorrência do movimento, não lhe era possível realizar tal identificação. Quando perguntado se ele reconhecia o atirador como a pessoa do Sr. Eduardo Paiva, ele foi categórico em dizer que não seria possível realizar o reconhecimento, visto que não viu quem era, indicando que “as pessoas do bairro” falaram que era Eduardo
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 213644361).

De sua parte,
Elinei Costa da Silva
confirmou à autoridade policial que estava com
Anderson Matos de Pinho
, quando avistou o apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo disparo que atingiu a vítima. Na ocasião, admitiu que revidou o disparo e atingiu o apelado (ID 213640521 – pp. 02/04).

Por não ter sido encontrado,
Elinei Costa da Silva
não foi ouvido na fase judicial.

Na fase inquisitorial, o apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
negou envolvimento nos fatos, dizendo que o disparo de que fora vítima “
foi num baile funk e houve uma desavença entre eu e o Leleque. Que o Leleque me ameaçou; Que, dias depois, o Leleque atirou em mim
” (ID 213640521 – pp. 06/09) e, em juízo, manteve-se em silêncio a respeito dos fatos.

Após análise destes elementos, o juízo de primeiro grau impronunciou o apelado, o que levou à irresignação ministerial.

- Do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o órgão ministerial alega que a materialidade do fato está provada e que há indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso na pena do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 213644371).

Sem razão, todavia.

Inicialmente, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos carecem de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o apelado tenha sido seu autor do fato, motivo pelo qual deve ser mantida a sua impronúncia.

No caso em tela, o que se vislumbra é o seguinte panorama probatório:

- Durante a fase
policial
,
Elinei Costa da Silva

afirmou que o responsável pelo disparo que atingiu a vítima foi o apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
.

- Durante a fase
judicial
, nenhuma das pessoas ouvidas na instrução processual atribuiu ao apelado
Eduardo Paiva de Souza Silva
a autoria dos disparos. Inclusive, a própria vítima afirmou não ter sido possível identificar o atirador e que apenas ouviu falar pelas pessoas do bairro que ele foi o responsável pelo crime.

Entretanto, conforme extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é possível a emissão de sentença de pronúncia (i) com base exclusiva em elementos produzidos no curso do inquérito policial ou (ii) com fundamento em testemunhos de “ouvir dizer”, tal qual ocorrido no caso em tela.

A este respeito, confira-se: “
Neste Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer
” (AgRg no HC n. 872.382/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Da mesma maneira, inviabiliza-se a emissão de sentença de pronúncia com base em depoimentos de “
ouvir dizer
”, conforme diversos precedentes da Corte da Cidadania, exemplificados abaixo:

“
Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio
” (AgRg no REsp n. 1.734.734/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Igualmente:
“O
testemunho de '
ouvir dizer'
(hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia
” (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).

Assim, como no caso dos autos não há elementos indiciários produzidos no curso da fase judicial da persecução penal, apenas testemunhos de
ouvir dizer
, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

- Do recurso interposto por Eduardo Paiva de Souza Silva.

Sem maiores delongas, entendo pertinente pontuar que apesar de
Eduardo Paiva de Souza Silva
ter interposto recurso de apelação (ID 213644374), com a devida assistência da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a interposição carece de razões e, consequentemente de contrarrazões.

Em regra, esta situação impõe a conversão do julgamento em diligência para que as referidas manifestações sejam feitas pelas partes, mas, no caso em tela, a medida é desnecessária.

Isso porque, o recurso defensivo é intempestivo.

Observa-se dos autos que a sentença de impronúncia foi proferida pelo juízo de primeiro grau em 16/04/2024 (ID 213644361).

Após, em 17/04/02024, deu-se vista dos autos ao
Ministério Público
(ID 213644362) e à
Defensoria Pública
(ID 213644363).

Ocorre que o apelo defensivo foi interposto apenas em 29/04/2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias.

Ante o exposto:

-
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Eduardo Paiva de Souza Silva
, em razão de sua intempestividade.

-
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024